Tribunal: TJSP
Processo: 2150956-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRECLUSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - PRIORIDADE DO DINHEIRO REFUTADA - VALOR INCONTROVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração da agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual afirmou o caráter definitivo da execução; asseverou haver valor

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PRECLUSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - PRIORIDADE DO DINHEIRO REFUTADA - VALOR INCONTROVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração da agravante, manteve os fundamentos da decisão anterior, a qual afirmou o caráter definitivo da execução; asseverou haver valor incontroverso, no montante de R$290.976.773,20, intimando a agravante a pagar referido valor, em 03 dias, sob pena de penhora – II – Questão relativa à possibilidade de que a penhora recaia sobre outros bens, que não exclusivamente o dinheiro, bem como a possibilidade de flexibilização da regra geral contida no art. 835, do CPC, que já foram objeto de apreciação por esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em agravos anteriores – Fato que não obsta que o MM. Juiz "a quo" determine outras medidas constritivas - Inocorrência de preclusão relativamente a esta matéria, na medida em que não foi excluída, nas decisões agravadas, a possibilidade de oferecimento de outros bens à penhora, que não o dinheiro - III – Matéria relativa à existência de valor incontroverso, que já foi objeto de apreciação em recurso anterior, por esta C. 24a Câmara de Direito Privado – Preclusão verificada, quanto a esta matéria – Arts. 505 e 507, do CPC – IV - Execução que se encontra garantida pela penhora de ações, e de bens imóveis cuja somatória representa valor superior ao valor tido por incontroverso – Exequente, ora agravada, que desistiu apenas dos atos de avaliação dos imóveis penhorados, e não da penhora propriamente dita – Ausência de razão a justificar o oferecimento de outros bens à penhora, se já há penhora suficiente nos autos – Fase de "intimação" para pagamento do valor incontroverso, no prazo de 3 dias (art. 829, CPC), que já passou - V – Ausência de efeito suspensivo em vigência que justifique aguardar-se o trânsito em julgado do recurso pendente de julgamento perante o C.STJ – Decisões reformadas em parte – Agravo interno prejudicado – Efeito suspensivo revogado – Agravo parcialmente provido".

"CONTRAMINUTA – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA A ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – Hipótese em que a agravante não praticou, ao menos por ora, quaisquer das condutas previstas no art. 774, incisos I a V, do CPC – Pedido formulado em contraminuta afastado".